Tribunal: TJDFT
Processo: 0701016-17.2021.8.07.0009
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. APLICAÇÃO CDC. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. REJEIÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OPERADORA E ESTIPULANTE. CONTRATO. RESCISÃO UNILATERAL. BENEFICIÁRIO. INADIMPLEMENTO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA INEQUÍVOCA. INEXISTÊNCIA. REESTABELECIMENTO DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. É entendimento jurisprudencial pacífico que, aos contratos de seguro de saúde, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor (CDC). Verbete Sumular no 608 do STJ (aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão).
2. A operadora de plano de saúde qualifica-se como fornecedora de serviços e é solidariamente responsável com a estipulante do plano de saúde pelos prejuízos advindos da contratação, possuindo, portanto, legitimidade para figurar no polo passivo da demanda que debate a ilegalidade do cancelamento do plano de saúde do beneficiário.
3. A teor das disposições do artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei 9.656/1998, é sabido ser possível a resilição unilateral de contrato de plano de saúde individual ou familiar pelo fornecedor, desde que haja prévia notificação ao beneficiário.
4. Inexistindo prova inequívoca da notificação da autora quanto ao inadimplemento de mensalidade do plano somado ao fato de que a operadora continou emitindo os boletos de cobrança subsequentes, cujo pagamento fora efetivado pelo beneficiário, tem-se por indevido o cancelamento do plano de saúde.
5. Recurso conhecido e desprovido.